Tribunal: TJES
Processo: 5006447-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006447-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA POLONI TELLES SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006447-71.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDOS:
CARLA POLONI TELLES SANTOS e DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL CONSOLIDADO HÁ ANOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NO DÉBITO AUTOMÁTICO DE CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor a título de danos morais, decorrente da falha na prestação de serviço consistente no cancelamento unilateral de limite de cheque especial sem aviso prévio, o que ocasionou o não pagamento de fatura de energia em débito automático e o consequente corte do serviço essencial.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a legitimidade da conduta pautada em exercício regular de direito e análise de risco de crédito, a validade das telas sistêmicas como meio de prova de inadimplência externa, bem como a culpa exclusiva dos consumidores que teriam permanecido inertes diante do não pagamento da fatura, pugnando pela reforma da sentença ou redução do
quantum
indenizatório

3.
Inicialmente,
destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.

Tocante à falha na prestação do serviço, como bem caminhou o sentenciante, a recorrente não logrou em comprovar, indene de dúvidas, a regularidade do cancelamento do limite de crédito, a prévia notificação dos consumidores, ou a culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

5.

Ademais, restou demonstrado pelos autores que a supressão abrupta do limite de cheque especial inviabilizou a compensação do débito automático, ensejando o atraso de contas e o corte de energia elétrica. Ressalta-se, que as telas sistêmicas unilaterais apresentadas pela recorrente são frágeis e não possuem o condão de desconstituir o direito autoral, razão pela qual deve o recorrente responder pelos defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, conforme preconiza o art. 14 do CDC.

6.

Nessa toada, a configuração do dano moral,
in casu,
revela-se inequívoca. A privação do fornecimento de energia elétrica, decorrente diretamente da falha bancária, transborda o limite do mero dissabor cotidiano e viola a dignidade e a honra subjetiva dos consumidores. Logo, a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO SEM AVISO PRÉVIO AO CORRENTISTA.
INTERRUPÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO CONCEDIDO A CLIENTE DURANTE ANOS
. ABUSIVIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NA CONFIANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (...)
A suspensão unilateral de linha de crédito concedida ao cliente durante anos, sem prévia notificação, configura conduta abusiva, gerando o dever de indenizar
." (STJ - Trecho de Decisão Monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.881.610 - MA, DJE 24/06/2021).
[grifei]

7.

Tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às funções punitiva e pedagógica da medida, sem promover enriquecimento sem causa. Destaca-se que sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença vergastada examinou com acuidade o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente em custas (recolhidas) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)